Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717361-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MERCADO TRADICAO EIRELI, ANA PAULA MATOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: “Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que a magistrada de primeiro grau determinou a expedição de novo mandado para a citação da Agravada por Whatsapp (ID180566863), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se.” A Agravante alega que não houve perda de objeto porque o Agravo de Instrumento busca a validação da citação feita por oficial de justiça. Salienta que não há necessidade de expedição de novo mandado de citação por Whatsapp. Requer o provimento do Agravo Interno para dar continuidade ao processamento do Agravo de Instrumento. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento foi interposto contra a seguinte decisão: “COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL propôs em 08/11/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ANA PAULA MATOS BARBOSA e MERCADO TRADICAO EIRELI - ME, partes já qualificadas nos autos. WhatsAppParte executada citada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 05/03/2022, conforme certidão de ID 118750775, fl. 94, juntada aos autos no dia 17/03/2022. Parte executada citada no dia 03/03/2022, conforme certidão de ID 118750779, fl. 99, juntada aos autos no dia 17/03/2022, no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 129897043, fl. 106. Pesquisa de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD no ID 135136682, fls. 112/117, e 135569505, fls. 119/123. Na petição de ID 137170578, fl. 126, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD. Já na petição de ID 138525235, fl. 130, pugna pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Diante de todos os esforços para a mitigação dos efeitos da pandemia do COVID-19, este Tribunal editou a PORTARIA GC 34 de 2 de março de 2021, em que autorizava o cumprimento, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorassem as medidas estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, revogado pelo Decreto Distrital no 41.913, de 19 de março de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados. Também, o Código de Processo Civil em seu art. 246 trouxe como inovação a possibilidade de que a citação seja feita, preferencialmente, por meio eletrônico, utilizando-se dos endereços eletrônicos encontrados no banco de dados do Poder Judiciário, devendo o citando confirmar o recebimento da citação no prazo de 3 dias. Contudo, não encontra guarida na legislação processual a citação feita por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Não se pode estender os efeitos da alteração legislativa a essa modalidade de comunicação, tendo em vista o caráter precípuo que guarda a citação. Contudo, a tentativa de citação por WhatsApp não pode ser totalmente descartada, tendo em vista que o § 1o do art. 239 do CPC diz que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação. Razão essa que entendo ser possível a ratificação do ato citatório por meio de WhatsApp, com o comparecimento do réu ao processo. No presente caso, o oficial de justiça certificou a citação do executado, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo a conversa com suposta filha do executado. E não houve resposta do executado nos autos. Assim, declaro a nulidade da citação certificada. Tendo em vista as pesquisas de endereços nos sistemas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça nos endereços: a) QUADRA 114 CONJUNTO 14 CASA 03, RECANTO DAS EMAS-DF, CEP: 72603217; e b) QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13 APT 101, RIACHO FUNDO II-DF, CEP 71880-167. Após a citação do devedor, caso não haja pagamento, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada de débitos e indicar os meios para satisfação do crédito.” (...) “Tomo como base o relatório da decisão de ID 149143432, fls. 135/136. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL propôs em 08/11/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ANA PAULA MATOS BARBOSA e MERCADO TRADICAO EIRELI - ME, partes já qualificadas nos autos. Parte executada ANA PAULA citada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 05/03/2022, conforme certidão de ID 118750775, fl. 94, juntada aos autos no dia 17/03/2022. Pessoa jurídica executada citada no dia 03/03/2022, conforme certidão de ID 118750779, fl. 99, juntada aos autos no dia 17/03/2022, no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 129897043, fl. 106. Pesquisa de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD no ID 135136682, fls. 112/117, e 135569505, fls. 119/123. Na petição de ID 137170578, fl. 126, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD. Já na petição de ID 138525235, fl. 130, pugna pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Acrescento que, na decisão de ID 149143432, fls. 135/136, foi declarada a nulidade da citação da executada ANA PAULA realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No ID 150406610, fls. 144/150, a parte exequente opõe embargos de declaração contra a decisão retro, em que alega contradição, bem como busca alteração do decisum. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que declarou a nulidade da citação da executada ANA PAULA, efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Aduz que a decisão está eivada de contradição, uma vez que traz em seu texto que a citação foi realizada por meio de conversa efetuada com suposta filha do executado. Também, busca a modificação do entendimento para considerar válida a citação declarada nula. Recebo os presentes embargos porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, parcial razão assiste ao embargante. De fato, as mensagens por meio do WhatsApp não foram travadas com suposta filha da executada, mas com a suposta executada. Noutro giro, os embargos de declaração não se prestam ao fim de modificação do julgado em caso de inconformismo com o resultado. Razão essa que mantenho a fundamentação da decisão incólume. Entretanto, esclareço que a ratificação do ato citatório se dá quando a parte, citada por WhatsApp, comparece aos autos espontaneamente, manifestando-se, efetuando o pagamento ou opondo embargos à execução, o que não foi efetuado no presente feito. Assim, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração somente para sanar o erro material na parte em que cita que a conversa foi realizada com a suposta filha da executada, sendo que foi travada com a suposta executada. Mantenho o restante da decisão embargada e seus fundamentos sem alteração. Fica a parte exequente intimada a promover a citação da parte executada ANA PAULA, tendo em vista as novas tentativas de citação frustradas, conforme ID 151303263 e 152108146, fls. 151 e 152. Deverá indicar novo endereço da executada ou promover de imediato a citação por edital.” Não foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e no curso da execução foi proferida a seguinte decisão (ID 180566863): “Adoto relatório de ID 170211940 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL propôs em 08/11/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ANA PAULA MATOS BARBOSA e MERCADO TRADICAO EIRELI - ME, partes já qualificadas nos autos. Parte executada ANA PAULA citada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 05/03/2022, conforme certidão de ID 118750775, fl. 94, juntada aos autos no dia 17/03/2022. Pessoa jurídica executada citada no dia 03/03/2022, conforme certidão de ID 118750779, fl. 99, juntada aos autos no dia 17/03/2022, no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 129897043, fl. 106. Pesquisa de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD no ID 135136682, fls. 112/117, e 135569505, fls. 119/123. Na petição de ID 137170578, fl. 126, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD. Já na petição de ID 138525235, fl. 130, pugna pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Na decisão de ID 149143432, fls. 135/136, foi declarada a nulidade da citação da executada ANA PAULA realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No ID 150406610, fls. 144/150, a parte exequente opõe embargos de declaração contra a decisão retro, acolhidos parcialmente para sanar erro material contido na decisão. Na petição de ID 158006910, fl. 160, noticia a parte exequente a interposição do agravo de instrumento, processo n.o 0717361-17.2023.8.07.0000, contra a decisão que declarou a nulidade de citação da executada. Também, requer a penhora online via SISBAJUD em relação à pessoa jurídica executada. Não houve a atribuição de efeito suspensivo (ID 158834706). Na decisão de ID 162794987, o juízo deferiu a tentativa de penhora em face da MERCADO TRADIÇÃO EIRELI e arresto contra ANA PAULA. Contudo, as tentativas de penhora de valores não tiveram êxito (IDs 164554771 a 165503810). Pesquisas INFOSEG juntadas nos IDs 165375869 e 165375870, com identificação de automóvel vinculado à executada pessoa jurídica. Intimada, a exequente pediu fosse expedido ofício ao DETRAN/DF para que informasse os dados completos do veículo (ID 166534986). Acrescento que, na decisão de ID 170211940, foi deferida a consulta no sistema RENAJUD. Resultado da pesquisa juntada no ID 171092132. Ofício expedido ao DETRAN/DF no ID 171369508. No ID 172619701, o exequente requereu a penhora sobre 30% do faturamento da pessoa jurídica executada, com a consequente expedição do mandado de penhora dos rendimentos. Decido. Antes de analisar o pedido do exequente, necessário verificar a efetividade do ato executivo requerido. Assim, expeça-se mandado de averiguação, a ser cumprido no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF, a fim de verificar se a executada MERCADO TRADIÇÃO EIRELI ainda está em atividade. Após, voltem os autos conclusos. Por oportuno, registro que o juízo alterou o posicionamento quanto à possibilidade de citação por WhatsApp, uma vez que o próprio STJ tem admitido esse tipo de comunicação em processos criminais. Assim, expeça-se novamente mandado para a citação da executada ANA PAULA, a ser cumprido por WhatsApp pelo número 61 98121-4173. Para a validade da diligência, a executada deverá ser identificada com os respectivos documentos, bem como deverá ser colhida a ciência expressa da citada sobre o ato a ser praticado.” O novo mandado de citação retornou sem cumprimento (ID 183064381) e a Agravante, instada pela decisão de ID 183064381, pleiteou a citação da executada por hora certa (ID 197563623). Esse histórico da relação processual descortina que realmente não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão que determinou a citação da segunda Executada (Ana Paula Matos Barbosa) por whatsapp (ID 180566863) não invalidou nem tornou sem efeito a decisão agravada que declarou a “nulidade da citação certificada”. Levando em consideração que o Agravo de Instrumento tem por objeto o reconhecimento da validade da citação por whatsapp que depois foi declarada nula, a nova determinação de citação por esse meio não induz à perda do seu objeto. Isto posto, com amparo no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento (ID 54490093). Publique-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator